Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-47.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002102-47.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO –– AUTUAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Uma vez não verificada qualquer irregularidade ou ilegalidade na autuação e no processo administrativo, não é possível anular penalidade aplicada pelos Órgãos de Proteção ao Crédito que, inclusive, observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
,

contra a sentença (Id. 32998474, fls. 1/6) que, proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
Magazine Luiza S/A
., contra si, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0114.000.412-0 de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais) ao valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Aduz que “
estão demonstrados todos os motivos levados em conta para concluir pela prática de infrações aos direitos do consumidor, havendo expressa indicação dos artigos da legislação consumerista violados pela empresa
”, logo, resta ausente qualquer afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da multa.

Relata que “
o nexo de causalidade entre fato e norma está perfeitamente presente na referida decisão, não merecendo prosperar a redução dos valores inicialmente fixados no procedimento administrativo
”.

Assevera que “
a multa imposta à empresa teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que a empresa volte a violar os ditames consumeristas, visando educar o fornecedor de serviços a mudar seu comportamento em relação aos seus consumidores
”.

Assegura que “
admitir a interferência do Poder Judiciário quanto à forma de aplicação dos critérios de julgamento estabelecidos no artigo 57 do CDC, violaria o princípio da separação de poderes e, ainda, quebraria a harmonia e a independência previstas na ordem constitucional vigente
”.

Contrarrazões (Id. 32998481).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse coletivo no caso (Id. 34137452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
,

contra a sentença (Id. 32998474, fls. 1/6) que, proferida em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
Magazine Luiza S/A
., contra si, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0114.000.412-0 de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais) ao valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Consoante se extrai dos autos, a apelada ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência, com objetivo de afastar a cobrança de multa no valor de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), apurada no Processo Administrativo no 0114.000.412-0, por ter infringido a legislação consumerista.

A sentença reconheceu parcialmente os pedidos iniciais da apelada e julgou procedente, em parte, a ação a anulatória nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Como se sabe, a multa tem natureza sancionatória e deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva causada parte, visando desestimular a repetição da prática desses atos. Assim, no caso entendo que a multa aplicada é excessiva e desproporcional com a conduta praticada, tendo em vista que a sanção imposta é superior ao suposto prejuízo do consumidor, conforme se vê nos documentos coligidos nos autos.

Diante do caráter pedagógico da sanção, levando em consideração as disposições do artigo 57 do CDC, bem como as condutas perpetradas pela autora, a sua condição econômica e o suposto prejuízo sofrido pelo consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa imposta deve ser reduzida para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(...)

Ressalto que a reclamação consumerista foi originada após defeitos

apresentados em um aparelho celular, que não tem um valor de mercado tão alto, portanto, para que a multa não se desvencilhe da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao prejuízo sofrido pelo consumidor, eis por bem diminuir a multa em observância aos princípios ora citados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0114.000.412-0 ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), resolvendo o mérito da questão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em relação ao valor da caução, após o trânsito em julgado, com o

pagamento da multa devidamente atualizada, comprovada nos autos, determino a liberação em favor da parte requerente.

Diante da sucumbência em parte mínima do pedido com relação ao

requerido (improcedência do pedido principal - anulação), CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas judiciais , na forma do art. 86, paragrafo único do CPC.

CONDENO, ainda, o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido com a sentença, com fulcro no § 2o, do artigo 85, do CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 32998472).

O recurso deve ser provido e a sentença reformada. Explico.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos,
salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade
.

Como se observa, o procedimento administrativo foi colacionado nos autos do Id. 32996877 ao Id. 32996896, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo, que concedeu à apelada todas as oportunidades possíveis para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, apresentando os recursos competentes à sua defesa.

De acordo com os fatos narrados e a fundamentação legal na qual a conduta da apelada se enquadra, não há qualquer ilegalidade na autuação do Órgão Consumerista, porquanto a conduta se enquadra no artigo 55, § 4o, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

(...)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Os recursos administrativos apresentados foram indeferidos de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), além de jurisprudência deste Sodalício.

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.”

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. (...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Anoto, inclusive, em relação à multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), no caso, é ínfima em relação a capacidade financeira da empresa autuada, não atendendo, inclusive, ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.
(...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.(...)”. (destaquei)

Todavia, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes.
(...). (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...)
Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.
(...). (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

(...)
A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015.
(...). (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva dos lesados, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aqueles consumidores: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade quanto à multa aplicada, considerando a capacidade econômica da apelada, seu arbitramento no valor irrisório de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fatalmente de nada adiantaria.

Por conseguinte, a sentença merece reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inicias da ação anulatória originária, mantendo-se o valor originário da multa arbitrado pelo Procon-MT.

Majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021